Tribunal: TJSP
Processo: 2258494-68.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que fixou honorários sucumbenciais no patamar de 20% do proveito econômico. Peculiaridades do caso concreto que não justificam a fixação da verba honorária sucumbencial no patamar máximo. Devedora que, após duas impugnações, teve o pagamento aceito pela credora, sem ressalvas. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados sobre o proveito

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que fixou honorários sucumbenciais no patamar de 20% do proveito econômico. Peculiaridades do caso concreto que não justificam a fixação da verba honorária sucumbencial no patamar máximo. Devedora que, após duas impugnações, teve o pagamento aceito pela credora, sem ressalvas. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados sobre o proveito econômico que não pode ser considerado irrisório. Inaplicabilidade da regra de apreciação equitativa prevista no § 8o do artigo 85 do CPC. Redução ao patamar de 5% que carece de previsão legal. Fixação da verba sucumbencial em 10% que atende aos critérios legais e aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e causalidade inerentes ao caso concreto. Inteligência do artigo 85, § 2o do CPC. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.